Tribunal: TJPA
Processo: 0810136-90.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810136-90.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PRIMAQ AGRICOLA LTDA

AGRAVADO: VERA LUCIA MENDANHA, MARCOS MARCELINO S/A, EM RECUPERACAO JUDICIAL

PROCURADOR: CLAUDIO FERNANDO DE SOUZA SANTOS JUNIOR, SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA, CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810136-90.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: PRIMAQ AGRICOLA LTDA

ADVOGADO: GEORGE AUGUSTO VIANA SILVA – OAB/MA 11.818

AGRAVADO: VERA LUCIA MENDANHA

ADVOGADO: CLÁUDIO FERNANDO DE SOUZA SANTOS JÚNIOR - OAB/PA 16.306

AGRAVADO: MARCOS MARCELINO S/A, EM RECUPERACAO JUDICIAL

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRATICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA PLEITEAR NULIDADE DE LEILÃO JUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA DE 5% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

1.

A decisão que autorizou a hasta pública do imóvel (id. 12040858), oportunizou a qualquer interessado na compra do imóvel, requerer habilitação e fazer apresentação de proposta, porém o recorrente quedou-se inerte, eis que sequer requereu a sua habilitação para participar do ato.

2. Além disso, o imóvel não foi vendido por preço vil e inexiste nos autos, qualquer impugnação acerca do leilão pelos legitimados: credores, empresas devedoras, administrador judicial ou, Ministério Público.

3. Deste modo, resta cristalina a ilegitimidade da recorrente para requerer anulação do leilão ou a aceitação extemporânea de sua proposta de aquisição, uma vez que a empresa recorrente além de não ter se habilitado e nem participado do leilão, sequer chegou a ofertar algum valor antes da concretização da hasta pública.

3.
Decisão Monocrática Mantida. Recurso Não Provido, com aplicação de multa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por PRIMAQ AGRÍCOLA LTDA., inconformado com a decisão monocrática de id. 13046766 que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, assim ementado:

“EMENTA: ILEGITIMIDADE ATIVA - PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – NÃOCONHECIMENTO DO RECURSO.

1. Resta prejudicado o recurso, quando o recorrente não possui legitimidade para requerer direito alheio em nome próprio.

2. Recurso não conhecido.”.

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 13141828, a parte agravante defende que é terceira interessada na aquisição do imóvel cuja venda foi autorizada judicialmente.

Afirma que há legitimidade com escora na previsão do art. 996 do CPC, posto que, a decisão combatida, inviabiliza a aquisição de imóvel por parte da Recorrente, mesmo havendo expressa proposta judicial anexada aos autos judiciais, sendo, pois, parte legítima para interpor o Agravo de instrumento.

Alega que a decisão agravada feriu o direito da Agravante, terceiro interessado, proponente comprador do imóvel alienado nos autos, pois o juízo de base, de forma arbitraria, deixou de analisar o pedido de aquisição do imóvel objeto de alienação nos autos formulado pela Agravante, autorizando a oferta (após o encerramento do prazo do leilão) e a venda do referido imóvel para a Agravada por valor menor ao oferecido pela Agravante, prejudicando inclusive direito da parte Executada, a empresa Marcos Marcelino S/A, em recuperação judicial.

Além disso, o artigo 119 do Código de Processo Civil estabelece que, "pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la", dispondo o seu parágrafo único que "a assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.

Aduz que diante disso, resta evidente o interesse e legitimidade da Agravante para interpor o presente recurso, pois, muito embora não sejam parte da ação de origem, a decisão agravada impacta diretamente o direito e interesses da agravante, devendo, assim, ser reconhecida a legitimidade recursal.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para fins de ser reformada a decisão monocrática proferida por este relator, no afã de ser conhecido e provido o recurso de agravo de instrumento para fins de ser considerada vencedora a sua proposta realizada no dia 18/07/2022, no valor de R$ 3.600.000,00 ou alternativamente, que seja ordenado a realização de 2º leilão.

Inicialmente, a parte agravante, interpôs recurso de Agravo de Instrumento, objetivando a reforma do interlocutório de id. 10328428, proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que autorizou a realização de alienação do imóvel pertencente a segunda agravada, localizado na cidade de Imperatriz/MA, sob a matrícula nº 36.691, para primeira Agravada, nos autos de Recuperação Judicial, processo nº 0013649-96.2013.8.14.0006.

Em breve histórico, nas razões de id. 10327905, a parte Agravante afirmou que embora tenha apresentado, através de petição, manifestação no interesse de aquisição de um imóvel da empresa recuperanda, sequer foi intimada para acompanhar o certame do leilão judicial e dos lances realizados posteriormente.

Alega que a decisão agravada autorizou a concretização da venda do imóvel a primeira agravada, Sra. Vera Lúcia no valor de R$ 3.538.918,83 (com 40% de entrada e o restante em 7 parcelas mensais) que é inferior à sua oferta de R$ 3.600.000,00 (sendo 40% do pagamento realizado no ato, e o remanescente em até 30 DIAS).

Aduziu ainda que o Juízo de piso, sob a premissa equivocada de que não houveram outros lances, autorizou a realização da alienação do imóvel, mesmo reconhecendo a insuficiência e irregularidade da proposta apresentada pelo proponente Vera Lúcia, eis que não foi obedecido ao disposto claramente na decisão de id. 63676043 dos autos principais, haja vista que não houve o incremento mínimo de R$ 50.000,00 mas sim de R$ 1.081,17.

Asseverou também que o Juízo a quo autorizou a realização de lances da proponente Vera Lúcia após o escoamento do prazo (15/07/2022 às 11 horas), sem garantir-lhe igual tratamento, ou reaberto o 2º Leilão judicial, nos termos do art. 886,V do CPC.

Defendeu que no caso de alienação de imóvel em sede de recuperação judicial, deve-se buscar o melhor interesse da empresa recuperanda. bem como que o a fazenda Pública não foi intimada do leilão conforme atesta certidão de id. 65317147 da lavra da sra. Diretora de Secretaria, além do Ministério Público Estadual não ter sido adequadamente intimado da decisão que designou o leilão, pois no id. 64645422, o Parquet requereu fosse autorizada a visualização da referida decisão, tendo ainda reiterado esse pedido no id. 65107947 dos autos originários, o que na sua concepção atrairia a nulidade absoluta do leilão.

Assim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo, no sentido de que fosse suspensa a decisão agravada e, que fosse obstada a expedição de eventual auto de arrematação, autorizando desde logo que a Primeira Agravada/”Arrematante” realize o levantamento de valor depositado em Juízo, no dia 18/07/2022, se assim desejar, de modo a evitar qualquer alegação de suposto dano posteriormente.

Em decisão monocrática de id. 13046766, este relator não conheceu do Agravo de instrumento, por entender que a parte recorrente busca postular direito alheio em nome próprio, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, uma vez que caberia as partes juridicamente interessadas (credores/ recuperandas/ administrador judicial/ Ministério Público) se opor ao leilão judicial e não ao Agravante que sequer participou da hasta pública e, só veio a ofertar seu lance depois de concretizado o leilão.

A parte Agravada apresentou contrarrazões no id. 14113149, onde pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar a legitimidade da empresa recorrente em postular em juízo a suposta nulidade de leilão judicial da qual não teria participado e nem ofertado seu lance antes de concretizado o leilão.

No caso em tela, os autos do processo principal distribuído sob o 0013649-96.2013.8.14.0006, o qual tramita na 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, tem por objeto a recuperação judicial das empresas MARCOS MARCELINO CIA LTDA, MARCOS MARCELINO S/A e FAZENDAS CAMPO DE BOI LTDA.

Note-se que a Agravante não possui relação jurídica com nenhuma das partes da demanda originária, nem de seus credores e/ou do administrador.

Assim, carece de interesse recursal, tendo em vista que o simples interesse na aquisição de um imóvel não concede ao Agravante legitimidade para requerer a nulidade de hasta pública, da qual sequer participou.

Não bastasse isso, embora a decisão que autorizou a hasta pública do imóvel (id. 12040858), tenha oportunizado a qualquer interessado na compra do imóvel, requerer habilitação e fazer apresentação de proposta, verifico que o recorrente quedou-se inerte, eis que sequer requereu a sua habilitação para participar do ato.

Além disso, o imóvel não foi vendido por preço vil e inexiste nos autos, qualquer impugnação acerca do leilão pelos legitimados: credores, empresas devedoras, administrador judicial ou, Ministério Público.

Outrossim, a empresa recorrente além de não ter se habilitado e nem participado do leilão, sequer chegou a ofertar algum valor antes da concretização da hasta pública.

De igual modo, a modalidade adotada pelo Juízo de origem, por se tratar de venda de valores expressivos, afastou a possibilidade de venda direta, bem como, restou devidamente demonstrado a ampla divulgação da hasta no id. 12040860, mediante 03 três publicações em

jornal de grande circulação em Imperatriz/MA, qual seja: o jornal “O PROGRESSO”, nos dias 14 de junho de 2022 (terça-feira), 21 de junho de 2022 (terça-feira) e 28 de junho de 2022 (terça-feira), na página de editais (id.s 12040861 - Pág. 3; 12040862 - Pág. 3 e; 12040863 - Pág. 3); publicação

de venda em leilão público, a partir do dia 14 de junho de 2022, na plataforma de anúncios “OLX”, com fotografias disponíveis do imóvel (link: https://ma.olx.com.br/regiao-de-imperatriz-e-caxias/terrenos/imovel-comercial-imperatriz-ma-1044924932).

Deste modo, me parece que foram cumpridas todas as formalidades legais para realização do leilão.

Portanto, a simples petição da Agravante informando que possui interesse na aquisição do imóvel a ser leiloado, em data anterior à autorização de venda pelo Juízo, através de hasta pública, com lances por petição, não habilita o recorrente a impugnar o leilão realizado, principalmente porque não foi admitida a venda por meio de compra direta.

Além disso, a parte recorrente está postulando direito alheio em nome próprio, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, uma vez que caberia as partes juridicamente interessadas (credores/ recuperandas/ administrador judicial/ Ministério Público) se opor ao leilão judicial e não ao Agravante que sequer participou da hasta pública.

Não bastasse isso, verifico ainda que conforme disposição legal contida no art. 889 do CPC, apenas deverá ser notificado da alienação judicial: o executado;

o coproprietário de bem indivisível do qual tenha sido penhorada fração ideal; o titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre bem gravado com tais direitos reais; o proprietário do terreno submetido ao regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre tais direitos reais; o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução;

o promitente comprador, quando a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda registrada; o promitente vendedor, quando a penhora recair sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda registrada e; a União, o Estado e o Município, no caso de alienação de bem tombado.

De modo que inexiste previsão legal acerca da necessidade de intimação pessoal de suposto propenso interessado na aquisição de bem imóvel que ainda será ofertado em hasta pública.

Neste sentido, considerando que a recorrente não participou do leilão, não ofertou nenhuma proposta antes de encerrado o leilão e, sequer requereu habilitação para participar do leilão, resta cristalina a sua ilegitimidade para requerer anulação do leilão ou a aceitação extemporânea de sua proposta de aquisição.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

Ressalto que a Petição de Agravo Interno é basicamente idêntica da que foi objeto de análise pela decisão monocrática, de modo que, não apenas violou o dever de impugnação específica, como também configurou expediente protelatório, a exigir a imposição de multa.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. SUSPENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar (...) (STF - Rcl: 48633 RS 0058512-52.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/12/2021)

Da mesma forma, considerando que a parte recorrente foi devidamente advertida no id. 13046766 - Pág. 2, fixo a imposição de multa no importe de 5% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório do presente recurso, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/07/2023